Tribunal: TJBA
Processo: 8010669-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010669-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

AGRAVADO: STRATURA ASFALTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA, ALAN SHATNER FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NATUREZA FALIMENTAR. DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA RÉ. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DA PROPOSITURA. ART. 219 DO CPC/73, LEI VIGENTE À ÉPOCA.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010669-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
e como agravada
STRATURA ASFALTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18